Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-64.2024.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002702-64.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAYANE DA SILVA LOPES - CPF: 062.481.651-65 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos de professora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade das contratações sucessivas e condenando o ente público ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, férias de 45 dias e 1/3 constitucional, referentes aos anos de 2019 a 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas com a Reclamante observaram os requisitos constitucionais e legais de excepcionalidade e temporariedade; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações sucessivas autoriza o pagamento de verbas indenizatórias como FGTS e férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por tempo determinado, ainda que precedida de processo seletivo, exige a observância do caráter excepcional e transitório da função, conforme previsto no art. 37, IX, da CF/88. A continuidade de vínculos contratuais por vários anos, com interrupções apenas durante o recesso escolar, evidencia desvirtuamento da finalidade legal.

4.

A Reclamante laborou de forma reiterada entre 2019 e 2024, exercendo a mesma função e na mesma unidade escolar, o que caracteriza contratação sucessiva e abusiva para suprir necessidade permanente, violando o princípio do concurso público.

5.

A nulidade material por desvirtuamento do contrato temporário não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura ao contratado o direito ao recebimento de verbas de natureza indenizatória, como FGTS, férias e 1/3 constitucional, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 916) e STJ.

6.

A alegação de ausência de prorrogação direta e de certames distintos não afasta a configuração da nulidade, pois o exame da conduta administrativa deve considerar a continuidade material do vínculo e não apenas os aspectos formais.

7.

A LC Estadual nº 50/1998 assegura ao professor contratado temporariamente o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3, não havendo comprovação de pagamento integral das verbas, sendo incabível a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

8.

O Decreto Estadual nº 1.055/2024 não possui efeitos retroativos e não se aplica às contratações examinadas, ocorridas entre 2019 e 2024.

9.

A interposição do Agravo Interno, sem argumentos novos e em evidente reiteração de fundamentos já afastados, configura litigância recursal, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício da mesma função em períodos letivos consecutivos, ainda que precedida de processo seletivo, configura desvirtuamento da contratação e enseja nulidade material por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88.

2.

A nulidade material da contratação temporária não gera vínculo estatutário ou celetista, mas assegura ao contratado o direito ao pagamento de verbas de natureza indenizatória, como FGTS, férias integrais e adicional de 1/3.

3.

O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa de norma superveniente a contratos já executados.

4.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a imposição de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4º; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 916), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.08.2020; STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310967392), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Reclamante, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS, férias e 1/3 constitucional sobre 45 dias relativos aos anos de 2019 a 2023, diante do reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas.

Na decisão ora agravada, reconheceu-se a existência de vínculos sucessivos sem o preenchimento dos requisitos legais de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo monocrático aplicado o entendimento do Tema 551 do STF, reconhecendo o desvirtuamento das contratações.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, que:

(i) todas as contratações foram precedidas de processo seletivo regular;

(ii) foram respeitados os prazos máximos legais previstos na LC 600/2017, com base nas redações vigentes à época dos contratos;

(iii) as contratações não foram contínuas, havendo intervalos regulares entre elas, de modo que não se pode caracterizar sucessivas renovações;

(iv) a autora não exerceu função permanente, mas sim atividade substitutiva transitória, dentro da previsão legal de excepcional interesse público.

A Reclamante, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o Reclamante laborou em anos sucessivos (2019 a 2024), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
2019 a 2024
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que não faz jus as férias de 45 dias pois já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual nº 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto nº 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos contratados (2019 a 2024), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025